Tribunal: TJES
Processo: 5000217-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON LUIZ GARCIA

AGRAVADO: MANOEL GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA – MANTIDA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE SUA REFORMA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso vertente, a magistrada de primeiro grau aferiu a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, a fim de deferir a liminar postulada na ação de reintegração de posse.

2 - Sob esse enfoque, levando em consideração que a cognição exercida no agravo de instrumento não busca exaurir o mérito da causa originária, sobretudo porque ainda em discussão a tutela liminar possessória concedida, certo é que deve ser prestigiada a intelecção externada pela juíza singular, porquanto encontra ressonância nos elementos mínimos apresentados pelos agravados (aquisição da posse e sua respectiva perda).

3 - A posse dos agravados está caracterizada em decorrência da transmissão dos bens deixados pelo autor da herança (Antônio Guimarães) desde a década de 60, com a posse exclusiva a partir da sobrepartilha realizada em 21/7/2017. Precedentes TJES e STJ.

4 - Além disso, o esbulho e a perda da posse estão devidamente comprovados sobretudo pela própria certidão do oficial de justiça ao cumprir a liminar de reintegração de posse que atestou a presença do agravante no local de cumprimento do mandado (ID 7014560).

5 - Assim, a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

6 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000217-22.2024.8.08.0000

Agravante:

Wilson Luiz Garcia

Agravados:

Manoel Guimarães e Gustavo Arides Guimarães

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wilson Luiz Garcia contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual deferiu a liminar postulada em ação de reintegração de posse ajuizada por
Manoel Guimarães e Gustavo Arides Guimarães, “
determinando a reintegração de posse dos lotes nº 01, 02, 03, 18, 19 e 20, todos da quadra nº 141, do loteamento Itapebussu
[no município de Guarapari]
, em favor da parte autora, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária[...]
” (ID 7014559).

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada “
[...] mantendo, assim, a posse em favor do Agravante, até a prolação da Sentença de mérito, em que restará comprovado a ausência dos requisitos para a reintegração de posse ora pleiteada pelos Agravados e a posse legítima exercida pelo Agravante.[...]
”. O agravante sustenta para tanto (a) que está na posse dos lotes desde 2010, cuida da conservação deles, bem como realizou a construção de cercas e baias de cavalos, cujas instalações são objeto de locação para terceiros e de onde provém sua receita, conforme documentação colacionada, (b) os agravados não comprovaram os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse, sobretudo a posse, já que os documentos juntados referem-se à propriedade, (c) outros documentos juntado pelos agravados dizem respeito a lotes de outra quadra (147).

Inicialmente, o agravante teve o pleito de efeito suspensivo indeferido, por meio de decisão proferida pelo desembargador plantonista (ID 7014574), cujo ato judicial restou ratificado pelo pronunciamento no ID 7068290.

Contrarrazões dos agravados no ID 7122398, pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 15 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual deferiu a liminar postulada em ação de reintegração de posse ajuizada por
Manoel Guimarães e Gustavo Arides Guimarães, “
determinando a reintegração de posse dos lotes nº 01, 02, 03, 18, 19 e 20, todos da quadra nº 141, do loteamento Itapebussu
[no município de Guarapari]
, em favor da parte autora, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária[...]
” (ID 7014559).

Como se sabe, o deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no art. 561, do CPC, a saber:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Sob esse enfoque, não vejo como dissentir da conclusão judicante tracejada pela magistrada singular conforme a seguinte passagem que bem enfrenta a questão:

“As alegações autorais se mostram verossímeis e as provas apontam para a probabilidade do direito que a requerente afirma titular já que a posse da autora está delimitada, ao menos em cognição sumária, pela homologação da partilha dos bens conforme sentença juntada em id. nº 34284901, bem como o esbulho resta comprovado através do BO de id. nº 34285720 e 34285725, e fotos juntadas na exordial de id. nº 34284897.

Assim, em princípio, o fato narrado, consubstanciado pela documentação colacionada aos autos, se adequa à norma invocada, razão pela qual,
defiro, nos moldes dos art. 560 e 562, ambos do CPC, a liminar, determinando a reintegração da posse dos lotes nº 01, 02, 03, 18, 19 e 20, todos da quadra nº 141 do loteamento Itapebussu, nesta Comarca, em favor da autora, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária e, para tanto, deverá a serventia expedir o mandado de reintegração de posse.
”

Sob esse enfoque, levando em consideração que a cognição exercida no agravo de instrumento não busca exaurir o mérito da causa originária, sobretudo porque ainda em discussão a tutela liminar possessória concedida, certo é que deve ser prestigiada a intelecção externada pela juíza singular, porquanto encontra ressonância nos elementos mínimos apresentados pelos agravados (aquisição da posse e sua respectiva perda).

Afinal, ao contrário da insurgência do agravante, a posse dos agravados está caracterizada em decorrência da transmissão dos bens deixados pelo autor da herança (Antônio Guimarães) desde a década de 60, com a posse exclusiva a partir da sobrepartilha realizada em 21/7/2017.

Aliás, no processo referenciado pelo agravante que discute litígio possessório de outra quadra do mesmo loteamento, sob a relatoria do Des. Júlio César Costa de Oliveira, esta Primeira Câmara Cível, reconheceu a posse da co-herdeira (Marly Guimarães) oriunda do mesmo título que ampara a dos agravados, ao reconhecer que “
[...] A agravada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os requisitos que autorizam a medida liminar de reintegração de posse, notadamente em razão da sentença de homologação de sobrepartilha, das fotos e dos boletins de ocorrência que acompanharam a petição inicial;[...]
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015421-43.2023.8.08.0000, DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 27/02/2024).

A propósito, segundo o STJ,
“[...] 3. Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente.[...]”
(REsp n. 1.547.788/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

Vale realçar que os agravados comprovaram inclusive o exercício de posse pela então co-herdeira com os atos de terraplanagem no loteamento, nos idos de 2016, conforme autorização do município de Guarapari.

Além disso, o esbulho e a perda da posse estão devidamente comprovados sobretudo pela própria certidão do oficial de justiça ao cumprir a liminar de reintegração de posse que atestou a presença do agravante no local de cumprimento do mandado (ID 7014560).

Cumpre ainda acentuar que a informação contida no Boletim de Ocorrência ao referir-se aos lotes da quadra 147, isto é, diversa da presente que versa sobre a quadra 141, mesmo assim não favorece ao agravante, tendo em vista que naquele documento há a menção dele como possuidor daqueles lotes (quadra 147).

Sob esse enfoque, ainda ganha relevo em desfavor da tese recursal a constatação em demanda anterior (5006022-58.2022.8.08.0021) o Município de Guarapari sagrou-se vencedor em reintegração de posse contra os ocupantes dos lotes da quadra 147 que haviam sido desapropriados pelo ente municipal, dentre os quais estava exatamente o agravante (Wilson Luiz Garcia), conforme sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (ID 7122409) na data de 08/11/2023, inclusive com ordem de desfazimento de construções e retirada de animais.

Significa dizer que é intuitivo concluir que após o êxito da reintegração de posse obtido pelo Município de Guarapari com relação à quadra 147, o agravante migrou para os lotes da quadra 141 confrontante, sobretudo porque o tipo e a estrutura das construções (cercas e baias de madeira), bem como as mudas de coco plantadas, denotam que, ao que parece, a ocupação se deu em momento recente.

Não fosse isso suficiente, reputo que a argumentação externada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho na prolação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulada em sede de plantão (ID 7014574) notadamente com relação aos vários pontos de contradição da documentação colacionada pelo agravante, de fato, convergem para que seja mantida a decisão recorrida.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

É como voto.